Tribunal: TJSP
Processo: 2203178-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré autorize/custeie todos os custos referentes ao tratamento cirúrgico de "Troca da Aórtica (TAVI)", nos termos da prescrição médica. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré autorize/custeie todos os custos referentes ao tratamento cirúrgico de "Troca da Aórtica (TAVI)", nos termos da prescrição médica. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2203178-41.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado GASPAR
GASPARIAN FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2203178-41.2020.8.26.0000
Voto no 26.290
Agravo de Instrumento No 2203178-41.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Gaspar Gasparian Filho
Juíza originária: Clarissa Rodrigues Alves
Voto no 26.290

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada
pleiteada, para determinar que a Ré autorize/custeie todos os
custos referentes ao tratamento cirúrgico de “Troca da
Aórtica (TAVI)”, nos termos da prescrição médica.
Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento
final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP
(Súmula no 102). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação
cominatória, contra a decisão de págs. 39/40 do processo originário, em que a Juíza
deferiu a antecipação da tutela, para determinar à Ré que, no prazo de 24 horas,
providencie as guias e autorizações necessárias para a realização da cirurgia para “Troca
da Valva Aórtica”, por via percutânea no Autor, conforme prescrição médica, no
Hospital Albert Einstein, desde que credenciado, ou em outro hospital credenciado e por
médicos credenciados em sua rede, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento,
além de outras medidas sub-rogatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2203178-41.2020.8.26.0000
Voto no 26.290
Alega a Ré, em síntese, que não foram demonstrados os
requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida. Esclarece jamais ter
afirmado que o procedimento prescrito pelo médico assistente do Agravado fosse
incorreto ou se imiscuiu na competência daquele para interferir no tratamento indicado.
Todavia, por se tratar de relação contratual de saúde suplementar, está adstrita à
cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre
os quais não se encontra o custeio de utilização do material pleiteado. Afirma que o
procedimento foi autorizado, contudo negada a técnica de valvar transcateter com o
material requerido, uma vez que não consta no rol de procedimentos da ANS e não há
previsão contratual ou legal para o pleito, portanto impossível lhe impor o custeio de
algo expressamente excluído da contratação. Refere que, em decorrência da
normatização estabelecida pela ANS, as operadoras de saúde devem seguir o
estabelecido no contrato assinado entre as partes em harmonia com a legislação vigente,
de modo que não se deve falar em abusividade contratual quando esta se encontra
inserida dentro dos limites legais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 20/21).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2203178-41.2020.8.26.0000
Voto no 26.290
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
em custear o tratamento do Autor, referente ao procedimento cirúrgico, urgente, de
Troca da Valva Aórtica, necessário ante a grave patologia que acomete o ora Agravado,
uma vez que foi diagnosticado com quadro de estenose da valva aórtica, clinicamente
limitante por angina e dispneia progressiva aos esforços (pág. 22 do processo
originário).
Neste momento processual não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual inexistência de previsão contratual acerca do
tratamento ora pleiteado não autorizaria a negativa pelo plano de saúde.
Aplica-se ao caso o teor da Súmula 102 desta Corte de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Sobre o assunto, ainda, colacionam-se julgados dessa 3a
Câmara de Direito Privado, em casos análogos:
“Apelação. Recurso. Ação condenatória com pedido de
tutela provisória. Negativa de cobertura. Implante da prótese Valvar Sapiens 3 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2203178-41.2020.8.26.0000
Voto no 26.290
materiais inerentes. Inconformismo da ré. Sentença mantida. Recurso Improvido.
Recurso Especial da ré, afastou a incidência do CDC. Acórdão devolvido a
cognição desta Relatoria. Jurisprudência mais recente do C. STJ tem acenado no
sentido da inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde operados por
autogestão, como na hipótese dos autos, entendimento, porém, que não altera a
solução da demanda. Via de regra, prevalece o que indicado pelo médico que
assiste ao paciente. Decisão mantida. Verba honorária, mantida nos mesmos
moldes da fixação em Primeiro Grau. Majoração dos honorários advocatícios
para o importe correspondente a 16% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o
e
11,
CPC).
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1035936-70.2017.8.26.0100 Rel.: BERETTA DA SILVEIRA julgado em
23/09/2019);
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. I. Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico colocação de
implante em valva aórtica percutâneo. Afastamento. Caráter abusivo
reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento, ademais, que se
mostrou necessário à tentativa de restabelecimento da saúde da segurada, diante
do quadro diagnóstico de estenose aórtica que ostenta. Irrelevância de o
tratamento não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS ou
das diretrizes de utilização. Aplicação do artigo 51, IV, do CDC e da Súmula no
102 desta Colenda Corte. Precedentes. II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé
que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação do princípio do pacta
sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1085825-
90.2017.8.26.0100 Rel.: DONEGÁ MORANDINI julgado em 15/02/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Antecipação de tutela. Negativa de custeio sob alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2203178-41.2020.8.26.0000
Voto no 26.290
que a prótese/órtese não possui cobertura contratual. Decisão agravada que
deferiu a tutela antecipada a fim de compelir a agravante a custear o implante de
transcateter da prótese aórtica Sapien 3. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Paciente portador de estenose aórtica grave. Insuficiência cardíaca. Requisitos
para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do NCPC.
Recusa na cobertura que, a princípio, é abusiva. Manutenção da antecipação,
independentemente de caução. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Agravo de Instrumento n° 2010377-06.2017.8.26.0000

Rel.: VIVIANI NICOLAU julgado em 29/03/2017).
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator